Tribunal: CARF
Processo: 10715.722918/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722918/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.581, de 23 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10715.720139/2013-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração para aplicação da sanção descrita no artigo 107 inciso
III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66 por informação extemporânea sobre carga aérea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722918/2013-33
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722918/2013-33

Intimada a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
Ilegitimidade de parte;
Violação de princípios constitucionais;
A DRJ manteve integralmente a autuação, porquanto:
“O transportador ou desconsolidador é obrigado a informar nos Sistema
da RFB os dados de carga sob sua responsabilidade”;
“As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa”.
Em voluntário a Recorrente reitera, com maior número de detalhes, o quanto
descrito em Impugnação.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
No Acórdão 3401-009.099, de relatoria do Conselheiro Reche e voto vencedor
de minha relatoria, esta Turma por maioria de votos constatou que o AGENTE
DE CARGA É PARTE ILEGÍTIMA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
NO MANTRA, eis que, simplesmente, não possui acesso para informar ou
retificar cargas no sistema:
1. Aproveitando boa parte do excelente voto do sábio Conselheiro Luis Felipe, o
caso em liça trata de multa por informação extemporânea sobre
desconsolidação de carga aérea no SISCOMEX-Mantra, regulamentado pela
Instrução Normativa 102/94.
2. O artigo 8° da IN 102/94 fixa no agente desconsolidador (ou seja, a
Recorrente) a responsabilidade pela informação acerca de carga consolidada:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga
até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
Citando voto vencido da DRJ, “apesar desses artigos estabelecerem a
responsabilidade do agente de carga pela prestação no sistema MANTRA das
informações sobre a desconsolidação (HAWB) de carga consolidada (MAWB)
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro, a Notícia Siscomex no 47, de
28/11/2008, a seguir transcrita, esclareceu que (grifos meus)”:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722918/2013-33

“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em
até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser
aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente
pelos agentes desconsolidadores de carga.”
“Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema
MANTRA para que o agente de carga prestasse informações sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro,
incorreta sua eleição para figurar no polo passivo deste auto de infração”.
Encerrada a citação, é claro que o advérbio de modo “exclusivamente” acima,
pode dar a entender que à época dos fatos agentes desconsolidadores e
transportadores compartilhavam a função de inclusão de desconsolidação no
MANTRA. Todavia, tal impressão inicial foi desfeita pela IN 1.479/2014 que
insistiu (agora sem advérbio) em transferir a responsabilidade pela
desconsolidação de carga ao transportador, enquanto não for implementada
função específica para o agente no MANTRA:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.
O SISCOMEX (talvez a negar a 2a Lei da Entropia) caminha irremediavelmente
para uma maior organização. Se norma posterior deixa claro que “não [foi]
implementada função específica para o desconsolidador” é porque antes dela
também não havia função específica para o desconsolidador. A verdade é que o
MANTRA sairá do ar (com o perdão do trocadilho) sem que nunca tenha
existido uma função específica para o desconsolidador incluir os HAWBs.
Como bem descrito em Impugnação e no voto vencido da DRJ, o perfil do
desconsolidador MANDESC não permite inclusão ou retificação de carga no
MANTRA e, para provar o alegado, vejamos o perfil MANDESC no MANTRA:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722918/2013-33

Ao clicarmos na aba MANTRA – MANIFESTO E TRANSITO o sistema abre as
seguintes árvores de comando:

O perfil CCARGA-IMP refere-se à consulta a situação da carga, ou seja, trata-
se de um mero extrato informativo sobre a carga já vinculada (informada no
sistema). Já o perfil CCARGA-SIT é um extrato sobre as cargas ainda não
informadas no sistema. O perfil MAN-DSIC é relativo ao Documento
Subsidiário de identificação da carga que é utilizado “nos casos de bens
chegados como bagagem acompanhada ou remessa expressa e como tal não
aceitos pela fiscalização aduaneira; de carga não manifestada, embora
documentada; de carga sem documento; ou de carga cujo tipo de documento ou
identificação o Sistema não contemple, seu armazenamento” (art. 7° da IN SRF
102/94). Por fim, no perfil MAN-PRESEN é possível consultar a situação das
cargas transportadas pelo modal marítimo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722918/2013-33

Desta forma, não há qualquer possibilidade técnica de o agente
desconsolidador incluir máster ou house no MANTRA. O máximo que o agente
pode fazer é consultar situação de carga lançada pelo transportador, como,
inclusive, descreve o Anexo Único da IN SRF 102/94 (de leitura algo difícil, já
no original):

Tratando-se de caso idêntico, idêntica é a solução.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original